Tribunal: TJBA
Processo: 8035292-55.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035292-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELISA RODRIGUES SILVA Advogado(s): DARIO CERQUEIRA MORINIGO IMPETRADOS: CHEFE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. GENITORA IDOSA COM DEFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. TEMA 1.097 DO STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº 8.112/1990. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRECEDENTE VINCULANTE OBSERVADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. 2. Inexiste omissão quando o acórdão fundamenta adequadamente a aplicação analógica da Lei Federal nº 8.112/1990 aos servidores estaduais, em observância ao Tema 1.097 do STF e aos princípios constitucionais da dignidade humana e proteção à família. 3. Não há contradição na determinação de redução de jornada sem compensação salarial, porquanto a decisão encontra amparo no precedente vinculante do STF e na legislação aplicável. 4. A decisão é suficientemente clara ao estabelecer que a redução de jornada perdurará enquanto subsistirem as necessidades de cuidados especiais à genitora dependente. 5. A existência de vínculo secundário com outro ente federativo não afasta o direito à redução de jornada no cargo principal, considerando-se a necessidade específica de cuidados diurnos demonstrada nos autos. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos do Mandado de Segurança nº 8035292-55.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA, e embargada ELISA RODRIGUES SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, data e assinatura eletrônica. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora